Tribunal: TJSP
Processo: 2265814-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c ressarcimento por danos morais e materiais. Decisão indeferiu concessão da tutela de urgência. Insurgência dos autores.
Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados.
Pedidos de arresto de bens, com a finalidade de caucionar a demanda; de exibição de documentos relativos à construção; de fixação da obrigação de pagamento de aluguel e de produção

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c ressarcimento por danos morais e materiais. Decisão indeferiu concessão da tutela de urgência. Insurgência dos autores.
Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados.
Pedidos de arresto de bens, com a finalidade de caucionar a demanda; de exibição de documentos relativos à construção; de fixação da obrigação de pagamento de aluguel e de produção antecipada de perícia de engenharia.
Urgência alegada pelos autores não demonstrada neste momento processual. Pretensão de antecipação do mérito. Necessidade de completa instrução do feito para solução final da controvérsia.
Há procedimento específico para produção antecipada de provas, não utilizada pelos agravantes.
Agravo não provido.